Tribunal: CARF
Processo: 10925.000406/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000406/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.888 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. PROCESSO DECORRENTE. AUTUAÇÃO FISCAL
EM OUTRO PROCESSO. DEFINITIVIDADE ADMINISTRATIVA.
Verificado que o saldo negativo foi recomposto em virtude de autuação fiscal,
e esta confirmada em definitivo na esfera administrativa, cabe aplicar os seus
efeitos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.886, de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento
do processo 10925.000407/2010-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Carmen
Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela DRJ, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do contribuinte em
epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000406/2010-02
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000406/2010-02

Do litígio fiscal:
Por meio do Despacho Decisório da DRF, não foi reconhecido direito creditório
utilizado nas Declarações de Compensação – DCOMP relacionadas no referido
despacho decisório. Este crédito foi alterado para imposto a pagar, por conta de
autuação sofrida pela Interessada.
Da manifestação de inconformidade:
A Interessada apresentou a manifestação de inconformidade na qual alega que a
autuação constante do processo administrativo fiscal encontra-se pendente de decisão
final. Requer, então, a suspensão da exigência dos débitos cujas compensações não
foram homologadas até que ocorra o julgamento definitivo daquele processo em que
se fundamentou o presente despacho decisório.
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma.
Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo, a recorrente apresentou o recurso voluntário
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo
que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como já relatado anteriormente, o presente processo versa direito creditório não
reconhecido, referente ao pleito de ser saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003. O não reconhecimento foi por decorrência de autuação fiscal no
processo administrativo fiscal no 13982-000426/2006-01, que alterou o imposto a
pagar, e por consequência, o respectivo saldo negativo.
Quando do julgamento a quo do presente processo, o processo no 13982-
000426/2006-01 estava pendente de julgamento neste CARF. Contudo,
atualmente, este já foi decidido em definitivo na esfera administrativa. Por
consequência, o presente processo, não havendo nenhuma prejudicial a ser
apreciada, envolve basicamente replicar os efeitos daquele processo neste.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000406/2010-02

O processo no 13982-000426/2006-01 foi decidido, estando atualmente no status
de arquivado. Prevaleceu a decisão da câmara baixa do CARF (Acórdão: 101-
97.104 – sessão de 23/04/2009), já que os recursos especiais interpostos não
foram admitidos (Acórdão: 9101-002.366 - sessão de 12/08/2016). No seu
mérito, o processo resolveu-se da seguinte maneira:
Decisão
ACORDAM os Membros da primeira câmara do primeiro conselho de
contribuintes, I) Por unanimidade de votos, REJEITAR de preliminar de
decadência. 2) Por unanimidade de votos, afastar a exigência da CSLL
sobre os resultados de atos cooperados. 3) Por maioria de votos, afastar a
exigência da multa de oficio isolada concomitante com a multa de oficio
proporcional. 4) Por unanimidade de votos, manter as demais exigências,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.

A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Ano-calendário: 2001 e 2003
Ementa:
CONSTITUCIONALIDADE/LEGALIDADE
DE
NORMAS
INSERIDAS LEGALMENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO -
Súmula 1oCC no 2: ‘O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
IRPJ /CSLL – SOCIEDADES COOPERATIVAS – RESULTADO DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATO NÃO-COOPERATIVO – Os resultados
positivos obtidos nas aplicações financeiras não resultam de atos
cooperativos, sujeitando-se, portanto, a incidência tributária.
CSLL – SOCIEDADES COOPERATIVAS – BASE DE CÁLCULO – As
sobras obtidas pelas Sociedades Cooperativas com seus associados não se
configuram como lucro, não subsumindo, portanto, a incidência da
contribuição social. Exegese do art. 3o., da Lei n. 5.764/71 e arts. 1o. e
2o. da Lei n. 7.689/88.
IRPJ – MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO – CONCOMITÂNCIA -
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço.
Recurso Voluntário Procedente em Parte.

De análise desta decisão, no que tange a eventual direito creditório a ser
pleiteado, seus efeitos reduziram a autuação fiscal apenas no que concerne à
CSLL. Ou seja, quanto ao IRPJ, mantém-se incólume os efeitos a serem aplicados
por conta da autuação fiscal ocorrido no processo no 13982-000426/2006-01.
Assim, como o despacho decisório atacado no presente processo é diretamente
decorrente do ocorrido por conta da autuação fiscal no processo no 13982-
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000406/2010-02

000426/2006-01, e quanto ao IRPJ, aproveita-se integralmente os seus efeitos,
cabe manter o despacho decisório e a decisão a quo.

Conclusão:
Pelo acima exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital